Tribunal: TJSP
Processo: 2161649-03.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Empreitada
Órgão julgador: José Wagner de Oliveira Melatto Peixoto
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-06-10
Data de publicação: 2024-06-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação de cobrança - Decisão que rejeita alegação de conexão ou prejudicialidade externa em relação ao processo no 1005451-57.2024.8.26.0451, para julgamento em conjunto – Não há identidade quanto a pedidos ou causa de pedir, nem risco de prolação de decisões conflitantes – Exegese do art. 55, caput e §3o, CPC - Decisão mantida. Recurso desprovido.